Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723246-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47771380) interposto por MARIA AMANDA ARAÚJO PROCÓPIO contra duas decisões (IDs 47771474 e 47771475) proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, na primeira delas, indeferiu gratuidade de justiça e, na outra, pedido, formulado em sede de tutela de urgência, de anulação do ato, praticado pelo primeiro recorrido, que não convalidou a autodeclaração da recorrente para os fins de concorrer às vagas destinadas exclusivamente aos candidatos negros (pretos e pardos), eliminando-a do concurso público após a avaliação. Eis o teor da principal decisão agravada (ID 160987272): “A concessão da tutela de urgência exige que o direito alegado seja suficientemente provável (a ponto de se dispensar o contraditório prévio) e que haja risco de dano iminente de difícil reparação. Os requisitos são cumulativos. Ausente um deles, a tutela deve ser indeferida. A questão controvertida é a classificação da demandante como negra. Ela autodeclara-se como parda; a comissão examinadora, no entanto, em entrevista de heteroidentificação, considerou que ela “não apresentou traços de pessoa negra” (id. 157993524 - Pág. 17). A banca examinadora teve contato pessoal com a requerente. Nos autos constam apenas fotografias. A informação de que a banca dispunha é, portanto, superior a disponibilizada nestes autos. O caso ora analisado é distinto do paradigma trazido ao id. 157993524 - Pág. 23, no qual a banca examinadora, em outros concursos, havia confirmado a autodeclaração do candidato. Nessa hipótese, o comportamento contraditório da administração confirmou que o direito do requerente era provável. A única prova constante dos autos são as fotografias juntadas pela autora, fotografias por ela escolhidas (id. 157993524 - Pág. 7 e ss). Essa prova, isolada, não permite que se considere em cognição sumária que a decisão da comissão de heteroidentificação esteja equivocada. Desse modo, o direito da autora não é suficientemente provável, pelo menos para concessão da tutela sem que haja prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que fez autodeclaração de pessoa parda no concurso público para o provimento de vagas do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área: Direito e Legislação, regido pelo edital replicado no ID 47771388. Relata que, no entanto, foi considerada não cotista pela comissão de heteroidentificação (ID 47771394), sob o seguinte fundamento: “a candidata não apresentou traços de pessoa negra.” Insurge-se contra essa conclusão. Para tanto, argumenta, em síntese, que “possui todos os fenótipos inerentes às pessoas pardas: lábios carnudos e escurecidos, pele morena, cabelos crespos/cacheados naturalmente, mas que prefere usar alisado por escolha pessoal.” Reforça que a fundamentação da banca avaliadora é genérica, não leva em conta, nem justifica a realidade “de um preconceito racial pelo qual pessoas pardas passam durante o processo histórico brasileiro e que o (sic) própria autora já passou durante sua vida: ter sua etnia deslegitimada.” Ilustra nos autos o fato de que a banca avaliadora teria confirmado a autodeclaração de outros candidatos que ostentam cor de pele mais clara do que a da agravante. Colaciona fotos de outros candidatos, inclusive. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, em que postula a continuidade de seu nome na lista de candidatos pretos e pardos, de modo a lhe ser assegurado o direito de figurar na respectiva colocação na lista das cotas. A agravante não apresentou comprovante de preparo do recurso. Como dito inicialmente, se insurge, neste mesmo agravo, contra o indeferimento da gratuidade de justiça, ocorrido em outra decisão (ID 47771475). Transcrevo igualmente o teor da mencionada decisão: “Da análise dos autos, constato que o requerente reside em área de classe média no Distrito Federal, é advogada e nos autos do MS 0705033-98.2023.8.07.0018 efetuou o recolhimento das custas inicias para, depois, requerer a desistência do feito, demonstrando, assim que possui plena capacidade econômica de arcar com as despesas processuais. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil).” Sustenta que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e dos honorários eventualmente fixados. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ainda, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, promovo a análise da parte do recurso interposto contra a decisão que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça. Isso porque se trata de questão, de certa forma, prejudicial em relação a outra, porquanto atinente a pressuposto processual recursal, cuja verificação antecede a outra (tutela de urgência), também veiculada no mesmo recurso. A agravante foi concitada a recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de sua petição inicial. Após expressa ciência do ato judicial combatido, ao invés de interpor recurso, exatamente por entender que faria jus à gratuidade de justiça, cumpriu exatamente o que ali fora determinado, promovendo o recolhimento das despesas do processo. Esse ato acabou por formar a denominada preclusão lógica, ou seja, aquela em que se perde a faculdade de praticar um determinado ato processual em razão de praticar outro manifestamente incompatível com aquele. Dessa forma, o recurso formulado apresenta evidente comportamento contraditório (venire contra factum proprium), medida que vai de encontro com os primados da adequação, da proteção da confiança e da boa-fé processuais, razão pela qual não merece ser conhecido nesta Instância recursal, nessa parte. Não obstante, infere-se da peça recursal novo pedido de gratuidade de justiça, o qual pode ser apreciado, considerando que a recorrente trouxe elementos aptos a essa análise. Pois bem. A benesse da justiça gratuita foi indeferida basicamente sob o fundamento de que a agravante reside em área nobre, é advogada e recolheu as custas iniciais de outro processo em que discutia exatamente o mesmo pretenso direito. Ao analisar os documentos juntados pela recorrente, constata-se que a decisão que indeferiu o benefício se mostra escorreita. De fato, o padrão socioeconômico ostentado pela agravante, considerando os documentos apresentados, transcende em muito aquele compatível com a média salarial do País, que, segundo recente estudo[1] do IPEA, é de aproximadamente R$ 2.641,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e um reais), ou seja, de aproximadamente dois salários-mínimos, cujo valor unitário atual é de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), desde o dia 1o de maio de 2023. O valor do aluguel da recorrente, por exemplo, é bem elevado, ou seja, quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Somem-se a isso as demais despesas apresentadas, que, em conta simples ultrapassam os R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que totaliza gastos médios mensais de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse recorte, não há como acolher a tese de que a parte não possui condição de bancar as módicas custas do processo. As provas e elementos por ela mesma trazidos ao recurso não permitem concluir nesse sentido. Também não se pode desprezar o fato de que houve o efetivo recolhimento das custas iniciais no bojo de outra ação 0705033-98.2023.8.07.0018. Realmente, essa conduta reforça a conclusão de que a agravante possui suficiente capacidade econômica para arcar com as despesas deste processo. Colaciono, nessa linha, recente julgado desta egrégia 4a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado.” (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Sem grifo no original.) Com efeito, o pleito de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de justiça gratuita veiculado neste recurso. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente recolha o respectivo preparo do recurso, sob pena de deserção. Preclusa a presente decisão ou atendida a determinação retro, venham os autos. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. [1] Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD contínua do segundo trimestre de 2022 . Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/ Acesso em: 15/6/2023. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador